Tribunal: TJMT
Processo: 0004166-98.2018.8.11.0087
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004166-98.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), J. P. ALMEIDA - ALIMENTOS - CNPJ: 18.558.419/0001-29 (APELADO), JEOVANE PEREIRA ALMEIDA - CPF: 010.849.941-35 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), VANESSA DALSOQUIO BARBIERI - CPF: 036.318.971-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. A EXCELETÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS FOI CONVOCADA PARA O QUÓRUM DE VOTAÇÃO, EM FACE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO EXTINTA – INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEI N.o 6.830/1980 - CANCELAMENTO DA CDA APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TEMA No 1.076 DO STJ – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DO ART. 85, § 3o, I DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26 da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da inscrição da dívida ativa se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresentar defesa, situação distinta do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp no 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.076), firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação, da causa, ou o proveito econômico obtido se mostrarem elevados.

Aplicável na espécie a redução dos honorários sucumbenciais prevista no art. 90, § 4.o do CPC, visto que após a oposição das exceções de pré-executividade o fisco cancelou a CDA.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, nos autos da
Execução Fiscal no 0004166-98.2018.8.11.0087, ajuizada em face de

J. P. ALMEIDA – ALIMENTOS
e
JEOVANE PEREIRA ALMEIDA
, que julgou extinto o feito, em razão do cancelamento da CDA pelo ente estatal, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC, sem condenação em custas e honorários.

Após oposição de Embargos de Declaração pelo Executado (id. 221445699), o juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 8% (oito por cento) para a primeira faixa de parâmetro (art. 85, § 3o, II, CPC) e em 5% (cinco por cento) para a faixa subsequente (art. 85, § 3o, II , CPC), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC. (id. 221446153).

O apelante alega que pugnou pela extinção da execução em razão do cancelamento da CDA, no entanto, a sentença não aplicou o artigo 26 da Lei n. 6.830/80, pois, fixou equivocadamente honorários de sucumbência.

Aduz que a condenação foi excessiva e por isso deve ser reformada a sentença, em face do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o Tema 1076 do STJ, especialmente pautando-se pela equidade a fim de arbitrar valor fixo, caso seja mantida a fixação dos honorários.

Requer o provimento do recurso para afastar a fixação de honorários ou aplicar a apreciação equitativa.

Contrarrazões (id. 221446157).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça, por se tratar de execução fiscal, consoante Súmula n.o 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, o Estado Apelante se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados
em 8% (oito por cento) para a primeira faixa de parâmetro e em 5% (cinco por cento) para a faixa subsequente (art. 85, § 3o, II, CPC), com redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Segundo alega, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em observância aos ditames da razoabilidade e a proporcionalidade, já que cancelada a CDA
e, alternativamente, pede que os honorários sejam
fixados por apreciação equitativa, a fim de afastar o enriquecimento sem causa.

Em suma, a execução fiscal foi proposta contra a empresa J. P. ALMEIDA - ALIMENTOS, e o corresponsável JEOVANE PEREIRA ALMEIDA, visando a cobrança de ICMS Estimativa Simplificada do período de 19/10/2013 a 20/02/2015, no valor de R$ 1.093.684,56 (um milhão, noventa e três mil e seiscentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme CDA n. 2017201370 (id. 221445680, p. 03).

Devidamente citado, o coexecutado JEOVANE PEREIRA ALMEIDA (id. 221445680, p. 17), apresentou exceção de pré-executividade (id. 221445694), aduzindo pela ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do tributo de ICMS Estimativa Simplificada.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso pugnou pela extinção da execução fiscal em decorrência do cancelamento da CDA (id. 221445697), sobrevindo à sentença extintiva no id. 221445698.

O objeto recursal consiste em saber se o cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade isenta o ente público da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais e, em caso negativo, se é possível à fixação por equidade.

O recurso deve ser desprovido.

O art. 26 da Lei 6.830/80 dispõe que:
“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as parte”
.

Entretanto, tal dispositivo somente é aplicado nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não é a situação dos autos, uma vez que houve oposição de exceção de pré-executividade questionando a legalidade dos créditos.

Por essa razão, inaplicável o artigo 26 da LEF, já que somente depois da exceção de pré-executividade o ente público pediu a extinção da execução, logo, resta patente a causalidade para aplicação dos ônus da sucumbência.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA - CITAÇÃO DO EXECUTADO COM APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA POSTERIOR – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI No 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS EM FAVOR DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 2o E 3o C/C ART. 90, §4°, DO CPC - RECURSO CONHECIDO DE PROVIDO. 1. A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei no 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada ou quando ela não apresenta defesa.
2. Se após a extinção administrativa do crédito tributário a Fazenda Pública prossegue com a execução fiscal, com a citação do Executado que tiveram que contratar advogado para apresentar exceção de pré-executividade é devido ao causídico do executado os honorários sucumbenciais.
3. A verba honorária, nos casos em que a Fazenda Pública for parte, deve ser fixada com esteio nos §§2o e 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, considerando que a presente demanda não era de grande complexidade, aliado ao fato de que sequer houve angularização processual. (N.U 0026562-09.2013.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020)
4
. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.
(N.U 1016146-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020)”
(N.U 0000206-48.2001.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023).

Da mesma forma, sem razão o apelante quanto à pretensão de fixação dos honorários de forma equitativa.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1076 dos recursos repetitivos, pacificou a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85 do CPC, vejamos:

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”
(Corte Especial. REsp 1.850.512-SP, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/2022 - Recurso Repetitivo – Tema 1076) (g.n.)

In casu
, para o arbitramento dos honorários sucumbenciais devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 3o, 5o e 6o do art. 85 do CPC, inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais ou de sentença proferida sem resolução de mérito, tal como ocorreu na espécie.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.o 1076, no caso em comento
não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa
, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público do nosso Tribunal:

“
AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA. REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (numerus clausus), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido. Recurso não provido.
” (N.U, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023).

Da mesma forma,
também se mostra correta a
redução dos honorários sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4° do CPC, vez que, oposta a exceção de pré-executividade, houve o reconhecimento do pedido pela Fazenda Pública e o cancelamento da CDA, logo, a prestação foi integral e simultaneamente cumprida, nos termos do § 4o acima citado.

Nesse passo, o entendimento predominante neste E. Tribunal de Justiça é no sentido de que a extinção da execução com fulcro no artigo 26 da LEF
- Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes -
,
acarreta a fixação dos honorários com a redução pela metade, nos termos do artigo 90, §4o do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4°, DO CPC – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando a ausência de resistência por parte da fazenda pública estadual que realizou, espontaneamente o cancelamento da certidão de dívida ativa, os honorários devem ser reduzidos pela metade, com base no art. 90, § 4o, do CPC. Recurso de Apelação Provido. Sentença Reformada.” (N.U 1016835-28.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)”

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em consonância com o Tema 1059 do STJ, majoro as porcentagens dos honorários advocatícios fixados na origem em 1% (um por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024